Tribunal: TJBA
Processo: 8038147-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038147-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARCO AURELIO REIS VILLELA JUNIOR Advogado(s): YURI ALVES BASTOS IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL 01/2023. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 4º lugar na lista de ampla concorrência para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório, Comarca de Santo Amaro/BA, no concurso regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O impetrante fundamenta o pedido na alegada omissão de vacâncias no edital, surgimento de novos cargos durante a validade do certame e designação de servidores não efetivos para o exercício de funções típicas do cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, diante da alegação de existência de cargos vagos, de nomeações de servidores não efetivos e da omissão da Administração em considerar vacâncias surgidas após a publicação do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, cuja existência e extensão possam ser comprovadas de plano, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988, e da Lei nº 12.016/2009. 4. O impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, o que lhe confere mera expectativa de direito à nomeação. 5. A jurisprudência do STF (Tema 784 da RG) estabelece que a nomeação de candidato aprovado fora das vagas do edital depende da comprovação de preterição arbitrária ou imotivada, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6. A alegação de exercício de funções por servidores cedidos por prefeituras não comprova, por si só, ilegalidade ou preterição, diante da ausência de demonstração de que tais designações violaram a ordem classificatória do concurso público. 7. A existência de cargos vagos ou de servidores temporários, isoladamente considerada, não é suficiente para gerar direito à nomeação sem a comprovação de preterição ilegal. 8. O STF, no Tema 161 da RG (RE 598.099), reconhece a discricionariedade da Administração para escolher o momento da nomeação dentro do prazo de validade do certame, desde que respeitados os critérios legais e editalícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo diante de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada. 2. A utilização de servidores cedidos para funções correlatas não configura, por si só, preterição ilegal, ausente demonstração de violação da ordem classificatória. 3. A autonomia administrativa do Tribunal autoriza o provimento de cargos conforme critérios técnicos e estratégicos, desde que pautados na legalidade e na observância do edital do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Edital nº 01/2023 – TJ/BA. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE nº 598.099, Tema 161 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8038147-70.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARCO AURELIO REIS VILLELA JUNIOR e impetrada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.